Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-41.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1002340-41.2019.8.11.0004
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia útil seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do acórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Diante do exposto, excepcionalmente, o prazo recursal, neste processo, passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1002340-41.2019.8.11.0004
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT
Recorrente(s):
Geisa Ferrari
Recorrida(s):
Itau Unibanco S.A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO A CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o cliente tem o seu cartão de compra bloqueado sem prévio aviso, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
O valor da indenização por dano moral, deve ser fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
VOTO
Colendos Pares;
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.
No presente caso restou incontroverso que no inicio de agosto de 2019 a Recorrente ao tentou efetuar o pagamento de transação comercial na cidade de Brasília/DF, por meio do cartão de crédito emitido e administrado pela Reclamada, tal operação não foi autorizada, bem como que houve demora do envio de novo cartão para a reclamante.
Deste modo resta evidenciado que mesmo tendo crédito limite disponível, a Recorrida teve o seu cartão de crédito bloqueado injustamente e sem prévio aviso, entendo que assim a agindo, a Recorrente praticou uma conduta ilícita, capaz de gerar direito a indenização por dano moral.
A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionado:
RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MEDIDA DE SEGURANÇA, ANTE SUSPEITA DE FRAUDE. ABUSO DE DIREITO, POIS BLOQUEADO O CARTÃO SEM SER A TITULAR INFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Consumidora que tem seu cartão de crédito bloqueado preventivamente pela administradora, por suspeita de fraude. Procedimento que se justificaria, desde que alertada a autora de tal possibilidade.
2 - Dano moral configurado, pois bloqueado o cartão sem prévio aviso, quando a autora realizava compras em free shop, o que lhe causou constrangimento, além da não efetivação das compras pretendidas.
3 - Inequívoca a falha na prestação do serviço, a justificar seja a autora indenizada pelos danos sofridos, que não podem ser classificados como mero dissabor.
4 - Quantum indenizatório (R$ 3.000,00) mantido, pois de acordo com o entendimento das Turmas Recursais. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71003735065 RS , Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 29/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2012).
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONSUMIDOR QUE É SURPREENDIDO AO FAZER COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1) Comete dano moral instituição bancária que, por falha do serviço, desautoriza o pagamento de despesas efetuadas pelo titular de cartão de crédito, tendo este limite suficiente, fazendo-o passar por situação vexatória perante funcionários e clientes de estabelecimentos comerciais.
2) Mostrando-se exacerbado o valor da indenização, dá-se provimento apenas para reduzir o quantum fixado na sentença. decisão: dar provimento parcial. unânime.
(TJ-DF - ACJ: 20060110565293 DF , Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 26/06/2007, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 14/08/2007 Pág. : 118).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. BLOQUEIO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CLIENTE. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS.
- Deve o banco, ao proceder o bloqueio de cartão bancário, mesmo suspeitando de fraude, comunicar o fato ao cliente, pois o bloqueio da transação sem qualquer contato com o usuário é uma surpresa injustificada, que o expõe a situações vexatórias suscetíveis de causar dano moral, revelando falha na prestação dos serviços bancários (art. 14 CDC).
- Comprovada a recusa de transação mediante pagamento com cartão de crédito, mesmo com a existência de saldo positivo, cabe reparação de natureza moral, diante do injusto constrangimento causado ao usuário.
(TJ-MG – AC 10188100052201001, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 13a Câmara Cível)
Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
Ante ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, e condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator